Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-55.2023.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE CONDOMINIAL.

RECURSO DOS PROMITENTES-COMPRADORES AUTORES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, DIANTE DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE CONDOMINIAL.

RECURSO DOS PROMITENTES-COMPRADORES AUTORES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, DIANTE DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS ASSUMIDAS, BEM COMO DA EXIGÊNCIA DE VALORES A TÍTULO DE "INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA" – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DA QUAL CONSTOU EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA BEM COM A COBRANÇA DA "INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA" – DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO PELO ART. 6o, INCISO III, DO CDC, QUE FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA PROMITENTE-VENDEDORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE "INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA" QUE SE MOSTRA INDEVIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PROMITENTE-VENDEDORA, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO PROTESTO DOS BOLETOS BANCÁRIOS INADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES-COMPROVADORES – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – INADIMPLEMENTO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS E QUE, SEGUNDO ALEGARAM OS AUTORES, DECORREU DA "INEXISTÊNCIA DE RECURSOS" – PROTESTO QUE DECORREU DO REGULAR EXERCÍCIO DO DREITO DE TITULARIDADE DA PROMITENTE-VENDEDORA, PORQUE NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO DE SEU CRÉDITO - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA PROMITENTE-VENDEDORA RÉ – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES-COMPRADORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA AJUSTADO NA VIGÊNCIA DA CHAMADA "LEI DO DISTRATO IMOBILIÁRIO" (LEI No 13.786/2018, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DA RETENÇÃO DE ATÉ 50% DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES-COMPRADORES DE IMÓVEIS COMERCIALIZADOS PELO "REGIME ESPECIAL DE AFETAÇÃO" – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA, NESSE ASPECTO.

DIREITO DE RETENÇÃO POR "TAXA DE FRUIÇÃO", "IPTU", "CONDOMÍNIO", "TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO" E "EMOLUMENTOS DEVIDOS POR FORÇA DA RESCISÃO CONTRATUAL" – LOTE EM CONDOMÍNIO ADQUIRIDO PELOS AUTORES QUE FOI DEVIDAMENTE ENTREGUE, APÓS A EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" PELA MUNICIPALIDADE DE AMPARO – PROMITENTE-VENDEDORA, QUE FAZ JUS A RETENÇÃO DOS VALORES INDICADOS – RECURSO PROVIDO.

LITIGÂNCIA INDEVIDA – PRETENSÃO RECURSAL DA PROMITENTE-VENDEDORA DIRECIONADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE RELATIVAS A LITIGÂNCIA INDEVIDA AOS AUTORES – INOCORRÊNCIA – LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO QUE NÃO SE TRADUZ EM LITIGÂNCIA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSOS DE PARTE A PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, ESTA QUE RESULTOU MANTIDA, AINDA QUE POR FORÇA DO PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PROMITENTE-VENDEDORA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ.